Tribunal: TJDFT
Processo: 0738020-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE.
1. As matérias alegadas pela primeira vez em agravo de instrumento constituem inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Não se conheceu do agravo de instrumento.